Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-66.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005384-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B. S. R. - CPF: 060.818.751-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISSON MARTINS DA SILVA - CPF: 069.040.011-00 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MIGUEL FELIPE CORREIA DE FREITAS - CPF: 060.457.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 100.479.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE LIMA MARTINS - CPF: 000.743.942-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARQUES RIBEIRO - CPF: 724.819.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON MICHEL ANORINO LIMA - CPF: 001.200.431-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SANTANA DE LIMA - CPF: 720.120.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SA - CPF: 702.970.991-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MARTINS DA SILVA - CPF: 069.040.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS SUSPEITOS E A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, que ficou demonstrado amplamente nos autos, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado, a qual foi corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo adolescente infrator
B. S. R.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação n. 1005384-66.2022.8.11.0003, que julgou procedente a representação contra ele manejada, atribuindo-lhe
a prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 159912833).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 159912837.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento

do apelo
(Id. 165520652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Consoante relatado, o apelante foi representado pelo Ministério Público pela prática
dos atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
1º FATO

Em data não precisada, mas perdurando até o dia 09 de março de 2022, os representados
ALISSON MARTINS DA SILVA e BERNARDO SILVA RODRIGUES
, em
coautoria
e união de desígnios com indivíduos ainda não identificados, dentre estes a pessoa indicada por LEANDRO,
associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33 e seguintes da Lei 11.343/06.

2º FATO

No dia 09 de março de 2022 (quarta-feira), por volta das 17:01 horas, em suas residências particulares, bem como em via pública, sito na Rua Irerê, Parque Universitário, em frente ao Oratório Filho de Dão Bosco, nesta urbe, os representados
ALISSON MARTINS DA SILVA e BERNARDO SILVA RODRIGUES
, agindo em
coautoria
e união de desígnios com terceiro identificado como
LEANDRO
, foram flagrados por policiais civis
vendendo, expondo à venda, oferecendo, mantendo em depósito, trazendo com eles e entregando a consumo drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar
, a saber,
03 (três) unidades de material sólido
, tonalidade esbranquiçada, com
massa bruta de 1,36g
(um grama e trinta e seis centésimos do grama), e 02 (duas) unidades de material sólido, tonalidade amarelada, com
massa líquida total de 0,29g (vinte e nove centésimos do grama)
, as quais foram submetidas à perícia e apresentaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
, bem como
04 (quatro) porções de material vegetal
, de tonalidade castanha esverdeada, com
massa bruta de 9,18g
(nove gramas e dezoito centésimos do grama) e
fragmentos plásticos com resquícios de material vegetal
, com
massa líquida de 0,44g
(quarenta e quatro centésimos do grama), que também foram submetidas à perícia e apresentaram resultado positivo para
MACONHA
, conforme positiva o
Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2022.002483-01.
(...)”
– Id. 159913250.

Após a regular instrução do feito, sobreveio a sentença, na qual o juízo
a quo
julgou procedente a representação contra os representados, aplicando-lhes
a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses.

Inconformada, a defesa do ora apelante interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a absolvição do adolescente,
argumentando que inexiste prova nos autos que demonstrem a sua participação no ato infracional, destacando ainda que o menor negou a prática ilícita em Juízo, e disse que a droga apreendida (cocaína) era para seu próprio consumo.

Contudo, com o detido exame dos elementos de prova carreados aos autos, observo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A materialidade do ato infracional em comento ficou demonstrada por meio do auto de apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, e pelas provas orais colhidas.

A autoria, por sua vez, ficou comprovada de forma indene de dúvidas.

Ao contrário da alegação defensiva, a confissão extrajudicial do adolescente foi corroborada por outros elementos de prova judicializados, notadamente os depoimentos prestados por testemunhas.

Dessume-se da representação que
a equipe de investigadores da Polícia Civil recebeu informações de que uma pessoa apontada pelo nome Leandro estava realizando o gerenciamento de vendas de drogas por meio de grupos do aplicativo
Whatsapp
, de modo que, quando um usuário entrava em contato para adquirir cocaína, ele direcionava a venda para o recorrente, ao passo em que, quando solicitava maconha ou pasta-base de cocaína, a venda era direcionada para o representado Alisson.

Em decorrência disso, os policiais realizaram diligências e identificaram os representados e seus respectivos endereços, sendo que durante monitoramentos nos locais, observaram movimentação de usuários de entorpecentes.

No dia da apreensão do apelante, após a Polícia receber informações de que este iria até um ponto de ônibus comercializar entorpecentes, em frente ao Oratório Filho de Dom Bosco, investigadores passaram a monitorar o local e avistaram o momento em que ele realizava a venda do entorpecente para um usuário, razão pela qual decidiram abordá-los, porém o usuário conseguiu empreender fuga.

Em busca pessoal, foi encontrado em poder do recorrente uma porção de cocaína e este afirmou que realmente estava comercializando drogas, bem como havia mais porções em sua residência. Em ato contínuo, os policiais se dirigiram até sua casa e, com a autorização da genitora deste, ingressaram no local e localizaram duas porções de cocaína e embalagens plásticas.

Consta ainda que durante a ocorrência, os investigadores receberam novas informações, de que na residência do representado Alisson havia aumentado a movimentação de usuários de entorpecentes, motivo pelo qual intensificaram o monitoramento no local e confirmaram os informes. Diante dos fundados indícios de tráfico de drogas, os policiais decidiram realizar a abordagem, ocasião em que localizaram em poder dele quatro porções de maconha, embalagens plásticas com resquícios de droga, e, no imóvel, foram encontrados um recipiente com duas pedras de pasta-base de cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 169,00 (cento e sessenta e nova reais), em notas trocadas.

Nesse sentido foram as declarações dos policiais Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogerio Sabeh de Castro que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão em flagrante do recorrente.

As aludidas testemunhas confirmaram em Juízo suas declarações (mídia audiovisual, Id. 159913350).

O policial Nilton confirmou que fizeram investigações e constataram que Leandro (imputável) estava associado aos adolescentes em questão para a prática do tráfico de drogas. Afirmou que efetuaram monitoramento na residência dos menores e observaram grande movimentação de pessoas nos locais, bem como asseverou que, no dia dos fatos, fizeram o acompanhamento do apelante e no momento que ele ia entregar a droga fizeram a sua abordagem, ocasião em que o usuário que estava comprando conseguiu fugir.

Disse que localizaram droga e dinheiro na posse do recorrente e então foram até sua residência, onde encontraram mais entorpecentes e embalagens plásticas para acondicionar droga. Nesse ínterim, afirmou que receberam informações de que intensificou a movimentação na residência do adolescente Alisson, de modo que foram até o local e conseguiram apreender mais entorpecentes, apetrechos e certa quantia em dinheiro, e ainda aduziu que durante as diligências chegaram vários usuários de drogas no local.

Ademais, o citado policial respondeu com firmeza que, no momento da abordagem do apelante, ele confessou que estava comercializando entorpecente e, embora não tenha indicado as outras pessoas que atuavam junto com ele, asseverou que tinham prévio conhecimento de que ele estava associado ao Leandro e o corepresentado.

O policial Rogerio também detalhou em Juízo sobre os fatos em exame e a efetiva participação do apelante na ação ilícita. Relatou que iniciaram as investigações por meio do aplicativo
Whatsapp
, em que constataram conversas que demonstravam que a pessoa de Leandro (imputável) estava coordenando os demais, pois ele não chegava de efetuar a venda do entorpecente, mas direcionava os interessados aos adolescentes para que estes realizassem a venda.

Afirmou que, no dia dos fatos, fizeram o acompanhamento do recorrente e visualizaram o usuário de drogas entregando-lhe o dinheiro e ele iria entregar a droga, quando então fizeram a sua abordagem, apreendendo a porção de droga com ele, sendo que o usuário conseguiu fugir.

Confirmou terem diligenciado até sua residência e também na casa do adolescente Alisson, tendo encontrado drogas nos dois locais, além de vários usuários de drogas se fazerem presente na residência do corepresentado.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Extrai-se do feito ainda o depoimento da testemunha Miguel Felipe Correia de Freitas (adolescente), no qual

esclareceu que não tinha muito contato com o apelante, mas soube através de uma amiga de escola, que é ou era namorada dele (não sabendo informar se continuam juntos), que ele e o Alisson trabalhavam para um traficante que entrega droga para eles, sendo que ela contou-lhe que pegava o celular dele e olhava todas as conversas, inclusive relatava que ficava muito chateada com o recorrente e que pretendia terminar com ele pelo fato dele vender drogas

(mídia audiovisual, Id. 159913350).

Destarte, conforme supramencionado, o apelante confessou a prática do ato infracional inicialmente, tendo mudado sua versão dos fatos em sede judicial, porém há outros elementos de prova que amparam a condenação, inclusive, consoante acima exposto, ele foi flagrado pelos policiais no exato instante em que estava efetuando a venda do entorpecente.

Nesse ponto, o apelante aduziu em Juízo que saiu de casa para dar uma volta pelo Parque Universitário, quando se deparou com um amigo que quis uma porção de cocaína, de modo que o encontrou para entregar a droga que queria, momento em que a Polícia chegou. Segundo o recorrente, a referida porção era para o seu próprio uso, de maneira que a cedeu para o amigo, e aduziu ainda que o dinheiro que recebeu dele era referente a uma dívida que tinham a muito tempo (mídia audiovisual, Id. 159913276).

Nota-se que ainda que o adolescente negue a traficância, dizendo que não comercializa entorpecentes, o fato de entregar/fornecer a terceiros substância entorpecente, ainda que gratuitamente, já incorre no ilícito em apreço.

Nesse contexto,
ao contrário da alegação defensiva, verifica-se que há prova judicializada, idônea e apta a corroborar as provas produzidas em sede inquisitiva, incluindo a confissão extrajudicial do acusado.

Nesse aspecto, destaco que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em Juízo, como ocorreu no presente caso, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

A respeito disso, trago entendimento da Corte Superior:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (...)”
(AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 28.10.2013).

“(...) III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.10.2018, DJe de 30.10.2018).

A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado n. 11
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Desta feita, verifica-se que a prova testemunhal produzida em sede judicial, aliada à confissão extrajudicial do acusado, e às circunstâncias que circundam o caso, são suficientes para comprovar, de forma indene de dúvidas, a autoria dos atos infracionais em comento, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023